Tribunal: TJES
Processo: 5015811-42.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Concessão
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015811-42.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARGARETH VIEIRA GOMES DAL ZILIO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA 979 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. JURISPRUDÊNCIA PERSUASIVA. AFASTAMENTO MOTIVADO (ART. 489, § 1º, VI, DO CPC). DESNECESSIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão (id. 18665587) que negou provimento a agravo de instrumento interposto pela autarquia.

2. A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 979 do STJ e inobservância de julgado isolado do Tribunal.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de Decidir

4. Não há omissão no julgado, pois o acórdão enfrentou a controvérsia expressamente sob a ótica do Tema 979 do STJ. Restou assentado que milita em favor da servidora a presunção de boa-fé devido ao longo período (cerca de seis anos) de recebimento dos valores por ato exclusivo da Administração, aliado à ausência de prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa para a efetivação dos descontos.

5. O dever de fundamentação analítica previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC, que exige a demonstração de distinção ou superação, aplica-se apenas a precedentes qualificados com eficácia vinculante (art. 927 do CPC). O julgador não está obrigado a analisar e afastar jurisprudência meramente persuasiva.

6. Expostas de forma clara e suficiente as razões de convencimento, o magistrado não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes. Evidencia-se apenas o propósito da recorrente de rediscutir o mérito da causa para conferir efeitos infringentes ao recurso, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

8. Tese de julgamento: "O dever de fundamentação analítica do julgador para afastar precedentes, previsto no art. 489, § 1º, VI, do CPC, limita-se a súmulas e julgados de natureza vinculante, não configurando omissão a ausência de manifestação pontual sobre jurisprudência persuasiva".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1º, VI, 927 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 979; STJ, AgInt no AREsp 1.907.813/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2021; STJ, AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 2.302.189/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 19.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face do v. acórdão de id.
18665587
, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autarquia.

Em suas razões recursais (id.
19090335
), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu no vício de omissão, notadamente quanto à aplicação do entendimento jurisprudencial contido no Tema 979 do STJ e de julgado deste e. TJES.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5015811-42.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: MARGARETH VIEIRA GOMES DAL ZILIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM)
em face do v. acórdão de id. 18665587, que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela autarquia

Em suas razões recursais (id. 19090335), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu no vício de omissão, notadamente quanto à aplicação do entendimento jurisprudencial contido no Tema 979 do STJ e de julgado deste e. TJES.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

No mérito, de acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão, pois o acórdão enfrentou a questão devolvida sob a ótica do Tema 979 do STJ. O julgado consignou expressamente que, em sede de cognição sumária, milita em favor da servidora a presunção de boa-fé, dado o longo período (cerca de seis anos) de recebimento dos valores por ato exclusivo da Administração.

Ademais, no que tange à alegação de inobservância de “precedente” deste e. Tribunal, o que pretende, na verdade, é que este Órgão Revisor se manifeste sobre julgado isolado, que não possui efeito vinculante. Trata-se de jurisprudência persuasiva, não ficando o julgador a ela adstrito, justamente pela ausência de força obrigatória.

Com efeito, o dever de aplicação ou de afastamento motivado, previsto no art. 489, § 1º, VI, do Código de Processo Civil, deve ser observado pelo órgão julgador no caso de precedentes qualificados, com eficácia vinculante, elencados no rol do art. 927 do mesmo diploma legal, o que não é o caso do aresto invocado.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 489, §1º, VI, DO CPC. OBRIGATORIEDADE RELACIONADA A SÚMULAS E PRECEDENTES VINCULANTES.

1. A alegada negativa de prestação jurisdicional não se efetivou no caso dos autos, uma vez que não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de tornar nula a decisão impugnada no especial, porquanto a Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, havendo se pronunciado acerca de todas as questões suscitadas nos embargos, apenas adotando entendimento contrário aos interesses da parte recorrente.

2.
O "art. 489, §1º, VI, do CPC/15, possui, em sua essência, uma indissociável relação com o sistema de precedentes tonificado pela nova legislação processual, razão pela qual a interpretação sobre o conteúdo e a abrangência daquele dispositivo deve levar em consideração que o dever de fundamentação analítica do julgador, no que se refere à obrigatoriedade de demonstrar a existência de distinção ou de superação, limita-se às súmulas e aos precedentes de natureza vinculante, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos"
(AgInt no AREsp 1843196/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 22/09/2021).

3.
"Com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes" (AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.907.813/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No caso, o acórdão recorrido adotou fundamentação completa e coerente para o deslinde da controvérsia devolvida na oportunidade, pontuando, inclusive, que a ausência de prévio processo administrativo com contraditório e ampla defesa para a efetivação dos descontos reforça a necessidade da tutela de urgência.

Nesse ponto, lembro que “
Se os fundamentos empregados bastam para justificar a conclusão adotada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte, não se podendo confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional”
(AgInt no AREsp n. 2.302.189/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

Assim, ausência de menção a julgado colacionado pela parte não configura omissão apta a autorizar o manejo dos aclaratórios, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara as razões de seu convencimento, o que foi devidamente realizado.

O que se percebe, em verdade, é o propósito da recorrente de rediscutir o mérito da causa, buscando conferir efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e
NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)